Tribunal: STF
Processo: RE 97428
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-17
Data de publicação: 1983-05-17

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCRA. RETENÇÃO DE
PARCELA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. CPC, ART-20, PAR-4.
EMBARGOS RECEBIDOS PARA DECLARAR QUE A CONDENAÇÃO COMPREENDE OS
HONORARIOS DE ADVOGADO, ORA ESTIPULADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS.